Tribunal: TJDFT
Processo: 0712892-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ADMISSIBILIDADE. DIREITO DE VISITA. IRMÃ. VISITA A OUTRO INTERNO. VEDAÇÃO. ARTIGO 7o DA PORTARIA No 8/2016 DA VEP. FUNDAMENTO INIDÔNEO. LISTA DE VISITAÇÃO. ATUALIZAÇÃO NECESSÁRIA. DIREITO GARANTIDO.

I – O art. 274 do RITJDFT estabeleceu o cabimento de embargos infringentes contra decisão não unânime proferida em sede de agravo em execução, disposição que não viola o princípio da reserva legal, porquanto doutrina e jurisprudência há muito admitem a hipótese, pois o agravo segue o mesmo rito procedimental do recurso em sentido estrito.

II – O direito de visitas previsto no art. 41, X, da LEP não é absoluto, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo, ao disciplinar que “os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento”.

III – O indeferimento do pleito de visitas deve ser fundamentado em razões concretas, demonstrada a necessidade de garantir a segurança e disciplina do estabelecimento penal ou para proteger a integridade física e psíquica dos detentos, visitantes e agentes públicos, por exemplo.

IV – No caso, o direito de visita da irmã do detento não pode ser indeferido com base exclusivamente no disposto no art. 7o da Portaria no 08/2016 da VEP, pois não há justificativa jurídica adequada para que ela preste assistência a apenas um encarcerado (marido), em detrimento de outro (irmão), o que afronta o art. 41, X, da LEP.

V – A ausência do nome da visitante em lista própria tampouco se mostra fundamento para o direito, devendo ser atualizado o rol, atendidas todas as formalidades e exigências do estabelecimento prisional.

VI – Recurso conhecido e provido.